Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, contra decisão que não conheceu, por intempestividade, o recurso interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO nos autos de embargos à execução. (ID 15409849) De acordo com os embargos de declaração, a embargante alega omissão na decisão proferida. Afirma que a decisão deixou de majorar os honorários advocatícios, de forma omissiva. Sustenta que o trabalho dos patronos deve ser remunerado e que a postura do Embargado deve ser sancionada, por interpor recurso manifestamente inadmissível. Requer que os honorários sejam fixados no máximo patamar legal, em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (ID 15563547). Contrarrazões do embargado (ID 15656276). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Pois bem, no que toca às alegações de omissão, tais argumentos não merecem prosperar. A decisão embargada foi clara ao informar que o recurso não foi conhecido por ser intempestivo, conforme arts. 219, 224, 231, V, e 1.003, §5o, todos do CPC. Enfatizou que o prazo final para interposição do recurso foi o dia 10/02/2020, e o apelo foi interposto no dia 11/02/2020. No que tange ao fundamento legal utilizado pela embargante, art. 85, §11, do CPC, cita-se: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” Desse modo, de acordo com a legislação em vigor, os honorários apenas serão majorados quando o recurso for julgado. No presente caso, o apelo não foi conhecido devido à sua manifesta intempestividade, portanto, não houve julgamento, o que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, não havendo que se falar em majoração dos honorários arbitrados na sentença. Nas palavras do magistrado José Guilherme de Sousa: “Entendo que é sucumbente somente aquele que tem seu recurso apreciado em matéria de mérito. Se, por qualquer razão, o recurso dele não vier a ser conhecido, ele não será sucumbente, e por isso não incidirão as custas nem os honorários.” (TJ-DF - ED: 20050710019660 DF, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/11/2005, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 06/03/2006 Pág. : 145) Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que foi fundamentado o não conhecimento do recurso por sua intempestividade, e, consequentemente a ausência de análise do mérito, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator